Tribunal: STJ
Processo: 5004494-95.2023.4.03.6109
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029998 - SP(2025/0322678-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE AZEVEDO MAIA - SP282915
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56112895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/04/2026 20:50:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 10b65942-7132-445c-8606-4c2c056a2c8a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029998 - SP(2025/0322678-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE AZEVEDO MAIA - SP282915
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Nesse sentido:
, Corte
Súmula n. 182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando o
Cybelar Comércio e Indústria Ltda.
decisum
de fls.
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da
1.989/1.990,
incidência do Enunciado n.
pois a parte recorrente deixou de refutar a
182/STJ,
incidência da Súmula n. 83/STJ.
A parte agravante sustenta, em resumo, que "impugnou especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, tendo, inclusive, apresentado tópico próprio (e-STJ
Fl.1895 e ss.) para demonstrar a inexistência de impedimento à aplicação da
questio juris
pela ausência de recurso repetitivo acerca da
Súmula 83/STJ,
sob
" (fl. 2002).
julgamento
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 2016).
.
É o relatório
Documento eletrônico VDA54903907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/03/2026 19:33:21
Código de Controle do Documento: 6344235f-384e-4676-a0e5-057bd0b5c6cd

VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado no decisório, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, porque a parte recorrente não
rebateu, de modo específico e individualizado, o alicerce adotado pela decisão que
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a conformidade do acórdão regional com a
jurisprudência pacífica do STJ.
Confira-se como constou do
presidencial local que inadmitiu a
decisum
insurgência especial (fl.
):
1.885/1.887

A jurisprudência da Corte Superior reafirma a validade das regras impostas
pelo
-A, da Lei n.o
à
art. 26
11.457/07
“compensação cruzada”, estando a tese
recursal em conflito com a posição adotada. Confira-se:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. PERÍODO DE APURAÇÃO ANTERIOR AO ESOCIAL.
COMPENSAÇÃO
CRUZADA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional
Federal da 2a Região que negou a possibilidade de compensação cruzada
de créditos tributários com débitos previdenciários, em razão de o
período de apuração dos créditos ser anterior à utilização do eSocial.
2. A parte contribuinte impetrou mandado de segurança visando à
compensação de créditos tributários com débitos previdenciários,
conforme a
que incluiu o
-A à
Lei n. 13.670/2018,
art. 26
Lei n. 11.457/2007.
II. Questão em discussão
3. Consiste a controvérsia em definir se a expressão "período de
apuração", como descrita nas alíneas "b", dos incisos I e II, do § 1o, do
-A da
refere-se ao momento do trânsito em
art. 26
Lei n. 11.457/2007,
julgado da decisão que reconheceu o crédito ou à data do fato gerador
do respectivo tributo.
4. A controvérsia também envolve a interpretação do
-A do CTN,
art. 170
no que veda a compensação antes do trânsito em julgado da decisão
judicial que reconhece o crédito em favor do contribuinte.
III. Razões de decidir
5. A compensação tributária deve ser realizada nos termos, condições e
garantias estabelecidos pela legislação, não sendo permitida sua
aplicação além dos casos expressamente previstos na norma
autorizadora.
Documento eletrônico VDA54903907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/03/2026 19:33:21
Código de Controle do Documento: 6344235f-384e-4676-a0e5-057bd0b5c6cd

6. A expressão "período de apuração" se refere ao lapso de tempo
durante o qual um tributo é apurado para posterior recolhimento, e não
ao momento do trânsito em julgado da decisão que reconheceu o crédito.
7. A vedação à compensação cruzada de débitos previdenciários com
créditos de tributos apurados antes da utilização do eSocial está em
conformidade com o
-A da
art. 26
Lei n. 11.457/2007.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
"1. A compensação tributária deve observar os termos e condições
estabelecidos pela legislação vigente.
2. A expressão 'período de apuração', como descrita nas alíneas "b", dos
incisos I e II, do § 1o, do
-A da
refere-se ao
art. 26
Lei n. 11.457/2007,
lapso temporal de apuração do tributo, e não ao trânsito em julgado da
decisão judicial.
3. A vedação à compensação cruzada de débitos previdenciários com
créditos de tributos apurados antes do eSocial se apresenta válida."
Dispositivos
relevantes
citados:
CTN,
arts.
170
e
170-A;
-A. Jurisprudência relevante citada: Tema n.
Lei n. 11.457/2007, art. 26
; Tema n.
; AgInt no
relator
265/STJ
345/STJ
REsp n. 2.076.443/RS,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/11/2023;
e AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 1.924.399/RS,
Primeira Turma, DJe de 31/5/2023.
(
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 2.109.311/RJ,
julgado em
DJEN de
)
11/3/2025,
24/3/2025.
Dessa forma, estando o acórdão em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, o recurso fica obstado tanto pela alegada ofensa
à lei federal como pelo dissídio jurisprudencial, nos termos da da Corte
Superior, Súmula 83 segundo a qual "não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a .orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".

A leitura da petição de agravo em recurso especial de fls. 1.889/1.918
revela que, na espécie, a parte agravante se limitou a defender que "não merece
prosperar a inadmissão do recurso com fundamento na
uma vez que
Súmula 83/STJ,
inexiste julgamento de recurso representativo de controvérsia (art. 1.036 e ss. do CPC),
que tenha consolidado entendimento vinculante ou uniforme sobre a matéria objeto do
" (fl. 1.896), sem trazer, no entanto, acórdãos deste Tribunal versando sobre a
recurso
mesma hipótese dos autos posteriores àquele colacionado na decisão presidencial local.
Assim, como o apelo nobre foi inadmitido tendo por fundamento o
entendimento de que o Sodalício
se encontra em consonância com a jurisprudência
a quo
desta Corte sobre a questão, caberia à parte insurgente demonstrar que o precedente
indicado no
impugnado não se aplicaria ao caso dos autos ou, ainda, que o
decisum
entendimento jurisprudencial do STJ não está pacificado no mesmo sentido do aresto
Documento eletrônico VDA54903907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/03/2026 19:33:21
Código de Controle do Documento: 6344235f-384e-4676-a0e5-057bd0b5c6cd

recorrido, com a
aos referidos no
citação de julgados contemporâneos ou supervenientes
decisório refutado, providência da qual não se desincumbiu.
Em igual sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO
APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do STJ,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que
exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula.
3. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro João Otávio de Noronha,
AgInt no AREsp n. 2.387.034/PR
Quarta Turma, DJe de
)
26/9/2024.

Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
" (
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, DJe de
.
30/11/2018)
Incide, desse modo, o Enunciado n.
: "
182/STJ
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
"
recorrida.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
Documento eletrônico VDA54903907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/03/2026 19:33:21
Código de Controle do Documento: 6344235f-384e-4676-a0e5-057bd0b5c6cd

totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, DJe de
)
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, DJe de
)
26/6/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54903907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 11/03/2026 19:33:21
Código de Controle do Documento: 6344235f-384e-4676-a0e5-057bd0b5c6cd

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.029.998 / SP
Número Registro: 2025/0322678-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00050369220094036109 50044949520234036109 50369220094036109
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADO : FELIPE AZEVEDO MAIA - SP282915
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CYBELAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADO : FELIPE AZEVEDO MAIA - SP282915
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56083407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:27:09
Código de Controle do Documento: dcaad249-f72a-46a0-b71e-fa6b37456802

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083407 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:27:09
Código de Controle do Documento: dcaad249-f72a-46a0-b71e-fa6b37456802